Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO INDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que antecipou os efeitos da tutela para determinar a imediata substituição do último índice de reajuste aplicado pelas rés no prêmio dos autores, pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais, declaração de nulidade dos reajustes e a restituição dos valores cobrados a mais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a decisão proferida em 1° grau, que determinou a substituição do índice aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão, pelo índice anual da ANS para planos individuais, deverá ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. Vê-se com clareza que, à primeira vista, o percentual aplicado é superior ao autorizado pela ANS no mesmo período, havendo indício de relevante desproporção e potencial abusividade. Nesse caso é necessário o contraditório, para apuração da base atuarial, o que não impede a adoção da tutela provisória.
5. O perigo de dano para os agravados é notório, haja vista tratar-se de menor portador de paralisia cerebral e epilepsia, necessitando de atendimento domiciliar (home care) complexo.
6. A concessão da tutela de urgência pelo Juízo de 1° grau não anula o reajuste, mas substitui por um índice legalmente estabelecido, que não inviabiliza a gestão do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese jurídica: “Embora os reajustes dos contratos de plano de saúde coletivos por adesão, não se submetam aos índices da ANS, em caso de abusividade pode ser aplicado, por analogia, o índice aplicável aos planos individuais.”
Jurisprudência relevante citada: não há.